Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO ESPECIAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSÍVEL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Apelação continua a ser dotada, em regra, de efeito devolutivo, podendo, todavia, ser conferido efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovados o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação sendo, portanto, inexigível o trânsito em julgado da sentença para que se inicie o cumprimento da medida socioeducativa aplicada, em face da inegável finalidade protetiva e pedagógica destas medidas.

2. A absolvição ou o afastamento do emprego de arma de fogo mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

3. A conduta praticada pelo Apelante revela-se grave, pois se trata de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo punível com reclusão. Constata-se, ainda, que o Apelante é usuário de drogas, integra organização criminosa e sua família não consegue exercer autoridade sobre ele nem impor-lhe limites. Diante da natureza grave do ato infracional praticado, bem como da situação pessoal, social e familiar do Apelante, a internação é a medida socioeducativa recomendável na oportunidade.

4. Negado provimento ao recurso.